Tribunal: STF
Processo: HC 227763
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Dosimetria. 3. Inépcia da denúncia por falta de norma complementadora do tipo penal em branco. Inexistência de prejuízo ao direito de defesa. Precedentes. 4. Natureza e quantidade de drogas utilizadas apenas na 3ª fase da dosimetria. 5. Deve ser preservada, em regra, a dosimetria realizada pela instância ordinária. Precedentes. 6. Eventual transgressão ao art. 212 do CPP deve ser alegada em audiência, sendo necessária a comprovação do prejuízo para declaração da nulidade do ato. Precedentes. 7. Agravo regimental desprovido.